Tribunal: CARF
Processo: 10580.724630/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724630/2013-76
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.564 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
BRUNE VEÍCULOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
GLOSA DE DESPESAS. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS PELA PESSOA
JURÍDICA SUPOSTAMENTE CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE FATO
DA PRESTADORA.
Para que se possa deduzir despesas com serviços da base de cálculo dos
tributos é necessário comprovar não apenas a efetiva prestação mas também
que o serviço foi prestado conforme contratado, ou seja, que foi realizado pela
pessoa jurídica que se diz prestadora. Uma vez não demonstrada a efetiva
existência da prestadora de serviços como pessoa jurídica autônoma e, pelo
contrário, havendo provas de que a prestadora existia apenas no papel, não se
admite a dedução como despesas dos pagamentos a ela efetuados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em: (i) conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes que votaram pelo não conhecimento; e (ii) no mérito, negar provimento ao recurso,
vencido o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto (relator) que votou por dar-lhe provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa. Votaram pelas
conclusões do voto vencedor os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Gustavo
Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724630/2013-76
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 1003-002.638, de 05/10/2021, por meio do qual a 3a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu negar provimento ao recurso
voluntário apresentado na fase processual anterior.
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
POR
EMPRESA
CONSTITUÍDA
APENAS
FORMALMENTE.
Para que uma determinada despesa seja considerada dedutível, é
essencial que ela seja comprovada, ou seja, deve estar amparada por
elementos probatórios convincentes da operação que lhe deu causa,
sendo necessário que o gasto seja incorrido, deve ser necessário para a
manutenção da atividade da empresa e, deve ser normal e usual ou
relacionado com a atividade explorada. Havendo provas, também, que a
prestadora existia apenas formalmente, não se admite a dedução como
despesa.
TRIBUTOS
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Estando com sua exigibilidade suspensa, por força do artigo no 151 do
CTN, é vedada a dedução/compensação dos tributos(PIS/Cofins)
exigidos em outro Auto de Infração.
PROVA INDICIÁRIA. VALIDADE.
A prova indiciária deve ser aceita em matéria tributária, desde que leve
em consideração a existência de vários indícios convergentes.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se de autuação reflexa, aplica-se a decisão prolatada na
autuação matriz às demais exigências.
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário:

No recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de interpretação
da legislação tributária quanto ao que se decidiu sobre a dedutibilidade de despesas referentes a
serviços contratados junto a outra pessoa jurídica do mesmo grupo empresarial.
A presidência deu seguimento ao Recurso Especial com base no seguinte
paradigma: Acórdão no 1302-001.663. No caso, houve procedimento de fiscalização sobre várias
empresas de um mesmo grupo empresarial, e isso resultou na glosa de despesas relativas a
serviços que uma delas, a MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda., prestava às demais,
sendo que tanto o acórdão recorrido quanto o acórdão paradigma cuidam dessas empresas que
foram autuadas na mesma fiscalização e pela mesma fundamentação – glosa de despesas não
comprovadas, decorrentes de alegada simulação na contratação de serviços de pessoa jurídica do
mesmo grupo empresarial (MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda.), que teria sido
constituída artificialmente com o objetivo de reduzir a carga tributária das demais empresas do
grupo.
No mérito, a Recorrente esclarece que até o meio da década de 2000 o Grupo MC
estava estruturado pela mera superposição de múltiplas empresas formal e operacionalmente
independentes e desconexas entre si2 . Tratava-se, entre matriz e filiais, de cerca de 20 empresas
autônomas e convivendo em superposição jurídica, gerencial, societária, operacional e por vezes
mesmo geográfica. Cada empresa possuindo estruturas departamentais sobrepostas, gerando
redundâncias e ineficiências incompatíveis, para os padrões de mercado, com um grupo de
empresas: esse era o quadro pré-MC ASSESSORIA. De fato, até 2007, as demandas de
atividades e processos de backoffice eram atendidas por algumas empresas em benefício de todas
as demais, sem que se delimitasse rigorosamente a identidade patrimonial de cada uma delas,
sem que se fixasse qualquer remuneração ou retribuição.
Daí a necessidade de criação da MC Assessoria e a implementação do contrato de
prestação de serviços compartilhados, cujo objeto abrange, dentre outros, serviços de assessoria
contábil, assessoria jurídica, programação, coordenação, controle orçamentário, consultoria
financeira, serviços de informática, assistência no domínio da produção, das compras, serviços
de recrutamento e treinamento, prestados pela própria Central de Serviços Compartilhados; e
também a centralização de despesas comuns e compartilhadas entre as empresas do grupo, a
exemplo de despesas com pessoal terceirizado, relativas a publicidade, marketing, divulgação,
informação de conjuntura, métodos de gestão, assistência de cobrança, consultorias
especializadas, serviços gerais, serviços legais, dentre outros, contratados de forma centralizada
junto a fornecedores terceiros em benefício de todas as empresas clientes.
Trata-se de uma estrutura não apenas compatível com o padrão no mercado em tal
contexto negocial, em que diversas empresas de um grupo empresarial detêm, sobrepostas, as
mesmas demandas de atividades-meio, mas uma necessidade decorrente da lei contábil e
societária, na medida em que, antes da criação da MC ASSESSORIA, era uma única empresa do
grupo que arcava com o ônus de atender, às suas expensas, as demais empresas nesses processos
gerenciais comuns a todas.
A quantia faturada pela MC Assessoria à Recorrente e glosada pela autuação, de
R$120.377,24 (cento e vinte mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos) supera
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

os valores de despesas incorridas diretamente pela MC Assessoria, correspondente a
R$114.264,30 (cento e quatorze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos) em
apenas R$6.112,94 (seis mil, cento e doze reais e noventa e quatro centavos), o equivalente a
apenas 5,08% (cinco vírgula oito centésimos por cento) do total faturado. Considerando-se os
custos de PIS e Cofins, de 3,65%, que não foram incluídos no montante rateado, temos que
praticamente o mesmo custo incorrido pela MC Assessoria foi repassado à Recorrente, o que
infirma peremptoriamente a narrativa da decisão recorrida de sobrepreço visando a economia de
tributos.
Portanto, à ausência de demonstração precisa, via elementos de prova, da
inidoneidade de despesas específicas, mediante a comprovação da sua inexistência ou da sua
indedutibilidade, à luz do art. 299 do RIR/99, não subsiste glosa genérica, nos moldes
pretendidos pela Autoridade Fiscal, que não pode arrogar-se soberana para além da Lei e dos
fatos, como aparentemente pretendeu colocar-se.
Intimada a PGFN apresentou contrarrazões em que sustenta que o contribuinte
não se desincumbiu, com êxito, do ônus de demonstrar de modo analítico a divergência de teses
entre órgãos julgadores diversos sobre a mesma matéria. O recorrente não demonstrou, de forma
analítica, a semelhança dos casos confrontados.
O acórdão recorrido cita aspectos probatórios e fáticos peculiares a esse feito.
Trata-se, portanto, de conclusão amparada no conjunto probatório (ou na sua insuficiência). Tal
questão não é o objeto e a finalidade do recurso especial que é a uniformização de teses jurídicas
e não a rediscussão e/ou rejulgamento de fatos e provas.
No mérito sustenta que o Termo de Verificação Fiscal traçou com detalhes a
“engenharia operacional”, realizada pelo contribuinte com empresas do mesmo grupo
econômico, de forma simulada, com o nítido escopo de reduzir o lucro tributável.
A vinculação dos sócios influenciou decisivamente na relação comercial entre o
contribuinte e a MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda.
As diligências efetuadas pela fiscalização concluíram que a estrutura operacional
da MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda não era condizente com uma empresa prestadora
de serviços, por não incorrer em gastos com alugueis, energia, dentre outras. O conjunto de
operações celebradas pelas empresas permitiram que, de um lado, o autuado reduzisse o lucro
tributável mediante a dedução (indevida) de despesas com a prestadora, com vultosos
pagamentos à empresa coordenada pelos mesmos sócios, e, de outro, que os lucros da prestadora
ficassem artificialmente inflados, com a lógica da faculdade de serem distribuídos de forma
isenta, isto é, de acordo com a sistemática da tributação pelo lucro presumido.
Essa “engenharia societária” maquinada pelas empresas envolvidas evidenciam
que os custos com pagamentos pelos serviços supostamente prestados não configuraram
despesas necessárias ou usuais à atividade operacional do contribuinte, senão um verdadeiro
artificialismo para fins exclusivos de redução da carga tributária.
A despesa somente é dedutível quando for necessária à atividade da empresa e à
manutenção da fonte produtora de receitas, e desde que seja usual ou normal no tipo de
operações ou atividades da entidade.
O grupo econômico criou despesas para serem deduzidas na contabilidade do
contribuinte fiscalizado, cujas operações revelaram a parca estrutura operacional da prestadora,
que se utilizava da própria estrutura e funcionários do grupo econômico; a natureza (acessório,
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

de apoio) dos serviços prestados com custos substanciosos em relação à atividade principal do
contribuinte; e administração exercidas por sócios em comum.
É em síntese o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.
Recurso Especial do Contribuinte - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso concreto, diversamente do quanto sustentado pela PGFN, a semelhança
fática decorre de tanto o paradigma quanto o acórdão recorrido decorrerem da mesma
fiscalização. De outro lado, a divergência evidencia-se a partir das conclusões diversas
alcançadas pelas turmas de piso. Desta forma o despacho de admissibilidade:
No caso, houve procedimento de fiscalização sobre várias empresas de
um mesmo grupo empresarial, e isso resultou na glosa de despesas
relativas a serviços que uma delas, a MC Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda., prestava às demais.
O recorrido e o paradigma cuidam dessas empresas que foram autuadas
na mesma fiscalização e pela mesma fundamentação – glosa de despesas
não comprovadas, decorrentes de alegada simulação na contratação de
serviços de pessoa jurídica do mesmo grupo empresarial (MC Assessoria
em Gestão Empresarial Ltda.), que teria sido constituída artificialmente
com o objetivo de reduzir a carga tributária das demais empresas do
grupo.
Os processos das várias empresas foram julgados na segunda instância
por turmas ordinárias de diferentes câmaras do CARF, algumas
mantendo a glosa das despesas (turmas da 2a e 4a Câmaras), outra
cancelando essa mesma glosa (turma da 3a Câmara – paradigma).
Conforme também informa a contribuinte, já foram admitidos vários
recursos especiais interpostos nos processos das outras empresas do
grupo.
Realmente, diante de situações idênticas, os acórdãos recorrido e
paradigma tomaram decisões em sentidos opostos, quanto à glosa das
despesas.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

Enquanto o acórdão recorrido, manteve a glosa decorrente de despesas
com serviços contratados com a MC Assessoria, por entender que os
serviços contratados com a empresa do mesmo grupo não são dedutíveis
à luz do art. 299 do RIR/99, restando comprovada “a prática de um
planejamento tributário abusivo, envolvendo a simulação da constituição
de uma empresa prestadora de serviços pelas empresas do Grupo
Empresarial, sendo aquela existente apenas no mundo jurídico [...]”.
O paradigma, de outra banda, diante do mesmo conjunto probatório,
considerou-o insuficiente tanto para atestar a inexistência de fato da
prestadora dos serviços, quanto para se afirmar que os serviços não foram
efetivamente prestados e quantificados, e afastou a glosa das despesas.
A meu ver, demonstrada a divergência necessária para o manejo do especial,
razão pela qual o admito.

Recurso Especial do Contribuinte - Mérito

Infere-se do Auto de Infração que a acusação de inexistência da empresa MC
Assessoria em Gestão Empresarial no caso da Recorrente decorre dos seguintes fundamentos:
“No que se refere a Brune Veículos observou-se que não houve
transferência de funcionários para a empresa MC Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda, todavia, constatou-se que a relação entre as despesas
contabilizadas pelas cinco empresa (...) que passaram a deduzir despesas
no ano calendário 2008 e os proventos pagos aos funcionários que
passaram a deduzir despesas no ano calendário 2008 e os proventos
pagos aos funcionários contratados fora do grupo econômico, que em
tese, prestariam serviços a estas se aproxima dos 400% (...) Destaque-se
ainda o efeito da manutenção das despesas contabilizada na empresa
Brune Veículos Ltda pelos serviços tomados junto à empresa MC
Assessoria em Gestão Empresarial Ltda, que apenas reiteram o objetivo
perseguido pelo grupo econômico, qual seja, redução da carga tributária
mediante
operações
simuldas,
conforme
demonstrativos
abaixo
minudenciados (...)
E termina:
“No curso deste procedimento fiscal ficou comprovado consoante
conjunto probatório vasto, que a empresa MC Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda. Presta os mesmos serviços outrora prestados pelos
funcionários integrantes do grupo econômico, porém, com elevado custo
para os optantes do lucro real. Ressalta-se que o mais importante é que os
serviços prestados não foram devidamente comprovados, através de
relatórios de atividades, requisito essencial, para dedução das despesas
nas empresas optantes pelo lucro real. Outrossim, percebe-se que a
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

indicação dos serviços prestados no corpo das notas fiscais fora feita de
forma genérica”.
Importante transcrever os referidos excertos, pois, ainda que se considerasse a
simulação no caso concreto, o que entendo não ter sido demonstrada, isso não alteraria as
relações subjacentes. Isto porque, conforme acima, a MC Assessoria foi composta por
funcionários de diversas empresas do grupo econômico, porém nenhum deles da Recorrente!
No caso, importa ressaltar, que não se desconsidera a personalidade jurídica da
MC Assessoria, conforme aponta o acórdão recorrido:
Ressalte-se que a Fiscalização não desconsiderou a personalidade
jurídica da MC ASSESSORIA, efetuando apenas a glosa de despesas
relativas à prestação de serviços contabilizadas pela Recorrente, haja
vista que conforme constatado, tais serviços não ocorreram de fato. A
MC ASSESSORIA existiu apenas formalmente, fruto de uma
reorganização societária simulada idealizada pelo Grupo Econômico no
qual a Recorrente está inserida.
A glosa de despesas levada a cabo pela Fiscalização, não teve como base
exclusivamente no artigo 116 do Código Tributário Nacional. Aliás
houve apenas menção, sem que em momento algum ele tenha sido
utilizado para justificar a autuação.
O enquadramento legal teve como base, conforme se depreende da leitura
do Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 12-35, os artigos 109; 116; 118 e
149 do CTN.
(c) Os negócios do Grupo MC cresceram exponencialmente, porém, cada
uma, de mais de dezena de empresas possuía estruturas departamentais
idênticas, gerando redundâncias e ineficiências incompatíveis, para os
padrões de mercado, com um grupo de empresas, de modo que o
estabelecimento da MC ASSESSORIA, como provedora de serviços
compartilhados dentro do Grupo MC, veio para neutralizar as
redundâncias e ineficiências decorrentes do nível de escala, com
múltiplas revendas de diversas marcas, que o mercado, e o próprio grupo,
passaram a exibir, capitalizando sobre as sinergias surgidas entre as
diversas unidades de negócio, e assim endereçando uma demanda por
redução de custos imposta pela realidade do mercado competitivo e
praticante de margens sempre minguantes, a demonstrar o propósito
negociai específico e a racionalidade econômica do estabelecimento e da
contratação desta empresa, pela Recorrente e demais empresas do grupo;
(d) Visando atender a estes propósitos de eficiência de gestão e
otimização da eficiência econômica e financeira do negócio, a MC
ASSESSORIA foi estabelecida desenvolvendo as atividades de (i)
Central de Serviços Compartilhados, prestados pela própria MC
ASSESSORIA via fornecimento de mão-de-obra em serviços-meio; (ii)
Central de compras e contratação de fornecedores comuns às diversas
empresas do grupo;
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

(e) Fica comprovada a prestação de serviços compartilhados realizada
pela MC ASSESSORIA, a partir de relatório do próprio Fiscal Autuante
no TVF nas fls. 19/20, reiterado ainda pela folha de pagamento da MC
ASSESSORIA (Doc. N° 02 anexo à Impugnação de fls.), serviços
realizados a partir da força de trabalho da própria prestadora, às demais
empresas do grupo, nos seguintes setores departamentais: serviço de
contabilidade; serviço de compliance fiscal; serviço de consultoria em
recursos humanos; serviço de tecnologia da informação; serviço de
crédito e cobrança; serviço de consultoria financeira e securitária (F&I);
(f) Fica comprovada a atuação da MC ASSESSORIA como central de
compras, conforme lançamentos contábeis (Doc. N° 05 anexo à
Impugnação de fls.), lastreados em instrumentos, notas fiscais e
documentos que formalizam as transações respectivas (Doc. N° 06 anexo
à Impugnação de fls.), implementando estrutura proporcionadora de
escala na aquisição de insumos e contratação de fornecedores nas
diversas as áreas de demanda das empresas do grupo, dentre as quais
podemos indicar as seguintes: serviço de assistência médica aos
colaboradores do grupo; aquisição de vestuário padronizado para os
colaboradores do grupo; serviço de catering e alimentação para os
colaboradores do grupo; serviço de consultoria em tecnologia da
informação para as empresas do grupo; serviços de auditoria e
consultoria para as empresas do grupo; aquisição de insumos de
informática; aquisição de material de escritório; contratação de
financiamento para as empresas do grupo junto a instituições financeiras;
contratação de escritórios de advocacia para as empresas do grupo;
contratação de serviços de propaganda e marketing para as empresas do
grupo;
Os motivos alegados para a constituição da MC ASSESSORIA, tais
como: eliminar as redundâncias e ineficiências incompatíveis por possuir
estruturas departamentais idênticas dentro das empresas que compunham
o grupo, promovendo uma redução de custos, visou demonstrar o
propósito negocial específico e a racionalidade econômica para a criação
desta empresa pela Recorrente e demais empresas do grupo, sendo que
foi estabelecida para desenvolver as atividades de Central de Serviços
Compartilhados, via fornecimento de mão de obra em serviços - meio e
Central de compras com a contratação de fornecedores comuns às
empresas do grupo, não são suficientes para anular as alegações da
Fiscalização, corroboradas pela decisão de 1a Instância, de que a
constituição da MC ASSESSORIA se deu apenas de maneira formal,
com o claro objetivo de reduzir a carga tributária das empresas
componentes do Grupo e maximizar a distribuição de lucros sem
tributação.
Na verdade houve a prática de um planejamento tributário abusivo,
envolvendo a simulação da constituição de uma empresa prestadora de
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

serviços pelas empresas do Grupo Empresarial, sendo aquela existente
apenas no mundo jurídico, que embora constituída formalmente, restou
caracterizado durante a Auditoria Fiscal a inexistência de espaço físico
próprio, ou seja, está localizada fisicamente nas dependências de outra
empresa do Grupo(Anira Veículos Ltda.), mediante contrato de cessão de
uso sem ônus, confusão patrimonial, vinculação gerencial e coincidência
de sócios e administradores, tudo isso com o objetivo de redução da
carga tributária e aumento dos valores a serem distribuídos a título de
lucros, procedimentos estes que se enquadram nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei 4.502/64.
Importa mencionar que a Recorrente tinha todo o direito de promover sua
reestruturação organizacional, inclusive constituindo uma Central de
Serviços Compartilhados, sendo que esta CSC poderia desenvolver suas
atividades meio e back office no próprio local de uma das empresas do
grupo para todas elas, tendo seus custos repartidos.
Em minha visão, mereceria reforma o acórdão Recorrido. Ainda que se
considerasse a simulação, conforme acusação fiscal, o que sobraria?
A Recorrente pagando para outras empresas do grupo pela prestação de serviços
de backoffice, o que não se pode considerar como indedutível, pois não há vício na terceirização
de atividades meio ou fim, conforme julgado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324:
Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio.
Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um
modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de
estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização.
Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e
não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua
adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical
precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na
sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim
de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre
iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos
a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior
eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja,
por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador
ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua
contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício
abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da
terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais
de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e
a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente
pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações
previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização
subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da
ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou
alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões
da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a
demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos
aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei
ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte
tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou
fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o
empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i)
verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii)
responder
subsidiariamente
pelo
descumprimento
das
normas
trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art.
31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a
licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado
pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões
transitadas em julgado.
(ADPF 324, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado
em 30/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-
2019 PUBLIC 06-09-2019)
No caso, entendo legítima a constituição de uma empresa, que submete seus
rendimentos à tributação, como planejamento tributário legítimo. Note-se que a própria Receita
Federal admite a concentração de custos em uma única empresa, conforme ilustra a Solução de
Consulta Disit/SRRF04 n. 4010, de 19/03/2021:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa:
LUCRO
REAL.
CUSTOS
E
DESPESAS
COMPARTILHADOS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
É possível a concentração, em uma única empresa, do controle dos gastos
referentes a departamentos de apoio administrativo centralizados, para
posterior rateio dos custos e despesas administrativas comuns entre
empresas que não a mantenedora da estrutura administrativa concentrada.
Para que os valores movimentados em razão do citado rateio de custos e
despesas sejam dedutíveis na apuração do IRPJ, exige-se que
correspondam a custos e despesas necessários, normais e usuais,
devidamente comprovados e pagos; que sejam calculados com base em
critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados,
formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes; que
correspondam ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago
pelos bens e serviços; que a empresa centralizadora da operação aproprie
como despesa tão somente a parcela que lhe cabe de acordo com o
critério de rateio, assim como devem proceder de forma idêntica as
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e contabilize
as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a recuperar; e,
finalmente, que seja mantida escrituração destacada de todos os atos
diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas.
(...)
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE
DIVERGÊNCIA No 23, DE 23 DE SETEMBRO DE 2013, E ÀS
SOLUÇÕES DE CONSULTA COSIT No 94 E No 276, DE 25 DE
MARÇO E 26 DE SETEMBRO DE 2019, RESPECTIVAMENTE.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 1o; Decreto no 9.580, de
2018, arts. 265 e 311.
Ademais, a RFB também admite que os valores pagos para a centralizadora
podem ser considerados reembolso de despesa ou preço de serviço, conforme ilustra a Solução
de Consulta Cosit n. 149, 28/09/2021:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
REEMBOLSO. RATEIO DE CUSTOS E DESPESAS. EMPRESAS
LIGADAS. LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA.
São considerados reembolsos, os valores recebidos por pessoa jurídica
centralizadora relativos a contratos de rateio de custos e despesas das
demais pessoas jurídicas ligadas, desde que:
a) as despesas reembolsadas comprovadamente correspondam a bens e
serviços recebidos e efetivamente pagos;
b) as despesas objeto de reembolso sejam necessárias, usuais e normais
nas atividades das empresas;
c) o rateio se realize através de critérios razoáveis e objetivos,
previamente ajustados, devidamente formalizados por instrumento
firmado entre os intervenientes;
d) o critério de rateio esteja de acordo com o efetivo gasto de cada
empresa e com o preço global pago pelos bens e serviços, em
observância aos princípios técnicos ditados pela Contabilidade;
e) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços
aproprie como despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com
o critério de rateio, assim como deverão proceder de forma idêntica as
empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e
contabilizar as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a
recuperar, orientando a operação conforme os princípios técnicos ditados
pela Contabilidade.
f) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços,
assim como as empresas descentralizadas, mantenham escrituração
destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio das
despesas administrativas;
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

g) não haja qualquer margem de lucro no reembolso;
h) não configure pagamento por serviços prestados pela empresa
centralizadora.
Os reembolsos auferidos pela pessoa jurídica centralizadora decorrente
do rateio de custos e despesas, desde que cumpridas as condições do item
anterior, não são considerados receitas para fins do IRPJ apurado com
base no lucro presumido.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 1996, art. 25; Lei no 9.249, de 1995,
art. 15; Decreto-lei no 1.598, de 1977, art. 12.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 23 DE 23 DE SETEMBRO
DE 2013.
(...)
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
REEMBOLSO. RATEIO DE CUSTOS E DESPESAS. EMPRESAS
LIGADAS. RECEITA BRUTA. FATURAMENTO.
São considerados reembolsos, os valores recebidos por pessoa jurídica
centralizadora relativos a contratos de rateio de custos e despesas das
demais pessoas jurídicas ligadas, desde que:
a) as despesas reembolsadas comprovadamente correspondam a bens e
serviços recebidos e efetivamente pagos;
b) as despesas objeto de reembolso sejam necessárias, usuais e normais
nas atividades das empresas;
c) o rateio se realize através de critérios razoáveis e objetivos,
previamente ajustados, devidamente formalizados por instrumento
firmado entre os intervenientes;
d) o critério de rateio esteja de acordo com o efetivo gasto de cada
empresa e com o preço global pago pelos bens e serviços, em
observância aos princípios técnicos ditados pela Contabilidade;
e) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços
aproprie como despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com
o critério de rateio, assim como deverão proceder de forma idêntica as
empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e
contabilizar as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a
recuperar, orientando a operação conforme os princípios técnicos ditados
pela Contabilidade.
f) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços,
assim como as empresas descentralizadas, mantenham escrituração
destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio das
despesas administrativas;
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

g) não haja qualquer margem de lucro no reembolso;
h) não configure pagamento por serviços prestados pela empresa
centralizadora.
Os reembolsos auferidos pela pessoa jurídica centralizadora decorrente
do rateio de custos e despesas, desde que cumpridas as condições do item
anterior, não são considerados receitas para fins da Contribuição para o
PIS/Pasep apurada com base no regime cumulativo.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 23 DE 23 DE SETEMBRO
DE 2013.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, arts. 2o e 3o; Decreto-lei no
1.598, de 1977, art. 12.
Nesta linha, entendo que melhor andou o acórdão paradigma:
“Tendo em vista que a empresa prestadora de serviços de gestão se
originou com a finalidade de dar suporte técnico-administrativo às
empresas componentes do grupo econômico ao qual pertence, fica até
possível concluir que sua criação se tratou, na realidade, de uma
regularização das atividades que antes eram desempenhadas por
funcionários de uma mesma empresa do mencionado grupo.
Posto de outro modo, uma vez que as empresas integrantes do grupo
econômico em questão se destinam à exploração do ramo de venda de
automóveis, a criação da empresa MC ASSESSORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA, com a consequente transferência das
competências de gestão e a concentração do corpo de funcionários
relacionados a tais competências, representou um passo rumo a maior
coesão e harmonização administrativa que é, aliás, inerente à figura dos
grupos econômicos e nada atenta contra a normativa tributária nacional.
Note-se, por exemplo, que embora o AFRFB tenha argumentado que as
operações de prestação de serviço registradas pelas empresas envolvidas
nunca tenham, de fato, ocorrido, não houve a juntada de qualquer indício
robusto que amparasse tal alegação. Ao contrário, vê-se que o AFRFB se
limitou a apenas apontar que as notas fiscais apresentadas pela recorrente
trariam descrição genérica e que, apenas por isso, não se tratariam de
documentação hábil a comprovar a real prestação dos serviços em
questão.
Ademais, no que se refere à suposta discrepância entre os preços
praticados pela MC Assessoria e aqueles verificados no mercado, veja-se
que o AFRFB não tratou de tecer maiores esclarecimentos quanto à
magnitude dessa discrepância, não tendo sequer apresentado qualquer
elemento probatório que aponte para uma real artificialidade dos ditos
preços nem, tampouco, carreando documentos que reflitam os preços de
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

mercado evocados para desqualificar as transações supostamente
simuladas.
Há que se mencionar, outrossim, que a recorrente trouxe aos autos – em
fls. 2.916/3.121 – uma série de documentos a fim de corroborar suas
alegações quanto à regularidade e efetiva existência das operações tidas
como simuladas pelo AFRFB, juntando, inclusive, contratos que
detalham as condições da prestação de serviços de assessoria e gestão
que deviam ser desempenhados pela MC Assessoria Ltda.
Além disso, a Contribuinte ainda carreou documentos produzidos por
outras pessoas jurídicas, tendo apresentado, em fls. 2.928/2.967, laudos
de procedimentos de auditoria da empresa MC Assessoria e Gestão Ltda,
os quais dão conta de informações sobre a atividade da empresa, seus
funcionários e patrimônio. Em tais documentos fica demonstrado que a
dita pessoa jurídica não apenas desempenhava funções compatíveis com
aquelas previstas nos contratos com as empresas do Grupo MC, como
também realizava transações que corroboram a efetividade dessas
funções como, por exemplo, a aquição de material e a remuneração de
empregados.
Ora, deve-se salientar aqui que, muito embora os atos perpetrados pelo
auditor fiscal se recubram da presunção de legitimidade inerente ao seu
caráter público, a prática fiscalizatória deve sempre se calçar no
levantamento de matéria comprobatória que sustente a exação imposta
pelo AFRFB, o qual deve, impreterivelmente, atuar sempre com a
máxima diligência quanto à reunião de provas que demonstrem as razões
da autuação que venha a ser perpetrada. (...)
No entanto, deve-se destacar que a interpretação de tal dispositivo deve
ser feita de forma a não impedir que o contribuinte valha-se de direitos
que lhe são inerentes como, especialmente, o de se planejar para o
pagamento de tributos. Em outras palavras, há de se ter cuidado:
[...] para não estender demasiadamente a aplicação do novo preceito,
chegando a ponto de julgar dissimulado o negócio jurídico realizado em
decorrência de planejamento fiscal. Este último caso, as partes celebram
um negócio que, não obstante importe redução ou eliminação da carga
tributária, é legal e, portanto, válido, diferentemente dos atos
dissimulados, consistentes na ilegal ocultação da ocorrência do fato
jurídico tributário. O parágrafo único do art. 116 do Código Tributário
Nacional não veio para impedir o planejamento fiscal; nem poderia
fazê-lo, já que o contribuinte é livre para escolher o ato que pretende
praticar, acarretando, conforme sua escolha, o nascimento ou não de
determinada obrigação tributária. (...)
Dito isso, retorno ao caso em tela para, em arremate, frisar que, a
despeito dos esforços desenvolvidos pelo AFRFB, entendo que esse
falhou em comprovar a efetiva atuação fraudulenta da recorrente, não
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

trazendo aos autos qualquer demonstração robusta quanto à inexistência
dos serviços prestados pela empresa MC Assessoria à Contribuinte
recorrente, bem como qualquer elemento que demonstrasse a existência
e/ou magnitude da discrepância entre os preços aplicados entre as
empresas e aqueles praticados no mercado.
Assim, entendo que não há elementos probatórios suficientes carreados
aos autos que possibilitem a cabal diferenciação entre a efetiva prática
fraudulenta e uma mera prática de planejamento fiscal, sendo, por essa
razão, indevido o lançamento realizado pela autoridade fiscalizadora, o
qual deve ser anulado ante a evidente inaplicabilidade do fundamento
legal que motivou a lavratura do auto de infração ora em tela”.
Assim, voto por conhecer do Recurso Especial para DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao provimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado reiterou a decisão adotada em face dos
litígios concernentes a outras pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico, que também se
sujeitaram à glosa das despeas por prestação de serviços de MC Assessoria Ltda, e negou
provimento ao recurso especial dos sujeitos passivos autuados.
A primeira decisão foi exarada, à unanimidade3, no Acórdão no 9101-005.502. O
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli assim expôs em seu voto vencedor na conclusões:
O mérito da presente discussão é de pleno conhecimento do presente Julgador, que foi
Relator dos votos vencedores relativos a três outras autuações emitidas em face das
demais empresas do grupo que se valeram da estrutura em análise. Tratam-se dos
Acórdãos 1201-002.249 (Norauto Caminhões Ltda.), 1201-002.250 (TV Subae Ltda.) e
1201-002.287 (Morena Veículos Ltda.), nos quais o Colegiado, por maioria de votos,
deu provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de 150% para 75%, e afastar
os responsáveis solidários do polo passivo das demandas.
Da glosa de despesas
Especificamente quanto à glosa, naquelas ocasiões prevaleceu o entendimento de que os
pagamentos a MC devem ser considerados indedutíveis à luz do artigo 299 do RIR/99,
mais precisamente pela falta de comprovação, tendo sido afastada a alegada simulação.

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício), e votaram pelas conclusões neste
ponto os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob.
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

Nesse sentido foi o voto proferido nos dois primeiros acórdãos citados acima (1201-
002.249 e 1201-002.250), in verbis:
(...)
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator Designado.
Em que pesem os argumentos expendidos pelo Ilustre Conselheiro Relator, peço
vênia para, respeitosamente, divergir de seu voto no que diz respeito à
caracterização de simulação, bem como à imputação de responsabilidade
solidária ao Recorrente Sr. Florisberto Ferreira de Cerqueira (Diretor
Superintendente).
De acordo com a acusação fiscal, a prestação dos serviços objeto de rateio de
despesas administrativas, que corretamente ensejou a glosa por falta de
comprovação adequada, teria sido, na verdade, criada artificialmente por meio de
uso de estrutura simulada.
Mais precisamente, entenderam a autoridade fiscal autuante, a DRJ e o voto
vencido, que a empresa prestadora de serviços não existiria de fato. Teria sido
simulada dentro do grupo econômico, essencialmente porque não possuiria
estrutura física adequada, não teria custos próprios senão de pessoal transferido
de outras empresas do grupo, possui sede em endereço semelhante ao de outra
pessoa jurídica vinculada, compartilha o uso de determinados funcionários, tem
identidade de administradores e prestaria serviços de forma exclusiva a empresas
ligadas.
Com base nesses indícios, concluíram que houve artificialismo, ou melhor,
simulação na prestação dos serviços por parte da MC Assessoria, o que ensejou,
além da glosa das despesas, a qualificação da multa de ofício (de 75% para
150%) e a responsabilização solidária dos dirigentes.
Não concordo, entretanto, com esse racional. Senão, vejamos:
Simulação
Em primeiro lugar, vale assinalar que restou demonstrado que MC Assessoria
tem como objeto social a gestão e assessoria empresarial, tendo sido constituída
justamente para prestar serviços administrativos em geral (contabilidade,
informática, escritório etc.), backoffice e central de compras às demais empresas
do Grupo MC, sem prejuízo de prestar serviços também a terceiros.
Em face da necessidade de centralizar gerencialmente as atividades meio, até
então exercidas de forma diversificada e sem controle de gestão rigoroso nas 22
empresas do grupo e também mediante "terceirização", foi decidido, na linha do
que adota o mercado, concentrar tais atividades em uma única empresa do grupo,
unificando, assim, não somente a gestão, mas também os padrões de qualidade e
sem perder de vista a potencial otimização de custos operacionais e tributários.
Os documentos contábeis da MC Assessoria, os negócios por ela celebrados, a
relação de fornecedores e clientes e o laudo apresentado na defesa, segundo
penso, ratificam não só a existência da empresa, mas principalmente sua atuação
ativa no mercado, ainda que domiciliada em sala no mesmo endereço e local de
outra empresa vinculada.
O compartilhamento de custos dentro de um mesmo grupo, na verdade, constitui
prática permitida e usual, não havendo qualquer problema quanto à sua adoção.
Também a cessão do espaço, dentro de uma segregação clara de atividade e
função, não desqualifica a existência da pessoa jurídica.
Ressalta-se que a transferência ou alocação de funcionários para iniciar a
operação é natural. A partir do momento que atividades não preponderantes
passam a ser concentradas como atividades fim em pessoa jurídica autônoma, é
decorrência lógica a reestruturação do quadro de funcionários.
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

Também o compartilhamento de uso de um ou mais funcionários ou equipe para
cumprir algo pontual ou tarefa específica não constitui indício contundente ou
prova de abuso ou simulação.
Pelo contrário, nesse caso concreto, restou demonstrado que a própria MC
Assessoria teve um crescimento na folha em todos os anos e evolução de
faturamento no período objeto dos Autos.
A contratação de funcionários ocorria mediante anúncios diretos em seu nome.
Havia controle de ponto, cartão, e-mails próprios que atestam haver uma
estrutura organizada própria.
Ao contrário do que sustenta a decisão de piso, a contabilidade indica não só
gastos com pessoal, mas outras despesas que estão em consonância ao objeto
social explorado.
Há registro de receitas auferidas pela MC por serviços prestados a clientes
independentes, isto é, empresas fora do grupo MC.
A MC Assessoria possui ativos próprios, tendo sido, aliás, contratada por
instituições financeiras para atuar como correspondente financeiro, atividade esta
sujeita a controle rigoroso e que pressupõe pessoalidade da parte.
Outro fato que chama atenção é o de que a Recorrente anexou na defesa laudo
contábil (fls. 2.811/2.875) que detalha as atividades da empresa MC Assessoria,
analisa a quantidade e função dos funcionários ao longo dos anos e identifica
toda a mutação patrimonial da empresa no período.
Esse documento, do qual não há notícias de que tenha sido de fato apreciado,
somado aos demais elementos probatórios trazidos pela Recorrente na sua
defesa, comprova que a dita empresa simulada (MC Assessoria) não apenas
desempenhava funções compatíveis àquelas demonstradas nos Contratos
firmados com as empresas do grupo, como também manteve relação comercial
com outras empresas, adquiriu materiais compatíveis a estas atividades e
remunerou funcionários assim alocados.
Nesse contexto, penso que os "indícios" trazidos na peça acusatória não se
sustentam diante das provas juntadas pelo Recorrente acerca da existência e
operação na MC Assessoria.
Ora, não é porque as partes não lograram êxito na comprovação da composição
dos valores e dos critérios objetivos efetivos do rateio que a operação é simulada.
A falta de comprovação do dispêndio, na hipótese como esta, é passível de glosa
nos termos do artigo 299 do RIR/99, mas daí a afirmar que a prestação dos
serviços foi simulada por ser a MC mera empresa de papel entendo existir um
abismo.
E nem se diga que o ordenamento jurídico vigente permite ao fisco desqualificar
atos em razão exclusivamente de economia tributária. Esta tese não tem amparo
e, inclusive, foi afastada com a rejeição do artigo 14 da Medida Provisória n.
66/20021, que não possui eficácia em razão de sua não conversão em lei.
Feitas essas considerações, afasto a caracterização de simulação.
Esses argumentos foram reiterados e complementados quando da relatoria do voto
vencedor do Acórdão no 1201-002.287, o qual reproduzo a seguir:
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator Designado.
Em que pesem os argumentos expendidos pelo Ilustre Conselheiro Relator, peço
vênia para, respeitosamente, divergir de seu voto apenas no que diz respeito à
glosa dos dispêndios, afinal entendo que o critério de rateio de despesas que teria
norteado as cobranças mensais dos serviços não restou devidamente comprovado
pelo contribuinte.
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

Relata o voto do I. Relator, no tópico VI Dedutibilidade das Despesas, ponto de
divergência, que:
Ressalva-se que não existiu questionamento sobre a efetiva prestação de serviços,
necessária e usual, nem do seu pagamento para MC Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda.. Limita-se a discordância quanto ao valor do serviço
contratado, presumindo um sobrefaturamento, que aumentaria a dedutibilidade
das despesas para as contratantes, submetidas ao lucro real, constituindo uma
estrutura societária artificial com único propósito de obter vantagem tributária
indevida.
Após tecer comentários sobre a legitimidade da estrutura da prestadora de
serviços MC, mas não propriamente do controle e critério para definição dos
valores faturados, o voto ora vencido teceu as seguintes considerações:
Divergindo da exposição do Termo de Verificação Fiscal, não vislumbro que tais
percentuais caracterizariam um sobrefaturamento, ilicitamente, aumentando as
despesas dedutíveis da Recorrente, exigindo outras diligências para validar essa
presunção de simulação no negócio jurídico firmado com a MC Assessoria em
Gestão Empresarial Ltda. Os percentuais acima são compatíveis com as despesas
administrativas de qualquer sociedade, principalmente, considerando as "Central
de Serviços Compartilhados" e "Central de Compras" relatada pela Recorrente,
ratificada pelo opinativo da Ernst & Young. [...]
A concentração dos serviços administrativos em uma pessoa jurídica do mesmo
grupo econômico é uma alternativa conhecida para redução do custo operacional
e aumento da eficiência, não evidenciando reorganização societária artificial,
com interesse único no ganho tributário e ausência de propósito negocial.
E arremata:
Entendo pela dedutibilidade das despesas administrativas, oriundas da prestação
de serviços contratado da MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda., eis que
necessárias e usuais às atividades da Recorrente, consoante o artigo 299 do
Regulamento de Imposto sobre a Renda (RIR Decreto no 3.000/1999), não
havendo prova em contrário de sobrefaturamento ou pretensa distribuição
disfarça de lucros.
De fato, não há que se falar em simulação da empresa prestadora de serviços
MC. E também é possível e usual a prestação de serviços compartilhados no bojo
de um mesmo grupo econômico. Mas daí a afirmar que a prestação dos serviços
teria sido confirmada em tese, entendo existir uma grande distância.
A glosa não decorre apenas da suposta simulação, mas, antes disso, da não
comprovação das despesas faturadas e que seriam manipuladas pela MS
Assessoria em favor de um grupo mais amplo.
Questiona-se, nesse ponto, não a estrutura operacional da MC propriamente dita
isto foi afastado junto com a simulação mas sim a ausência de comprovação dos
critérios que teriam norteado a atribuição dos valores que geraram as deduções
das despesas nas empresas participantes dos "gastos compartilhados".
Com efeito, de acordo com o artigo 299, são operacionais as despesas não
computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, e necessárias as despesas usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa.
Não basta justificar somente a necessidade do gasto. Para que a despesa seja
dedutível, é imprescindível a sua comprovação, isto é, a despesa dedutível deve
possuir suporte em elementos probatórios convincentes da operação que lhe deu
causa, notadamente no caso de contratos de rateio de despesas (cost sharing) e/ou
de prestação de serviços.
Nesse sentido é a jurisprudência administrativa. Veja, a título ilustrativo, as
ementas de alguns julgados:
(...)
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

Nessa linha de raciocínio, não basta, para comprovar uma prestação de serviços
rateados, apresentar um contrato amplo, que abrange dezenas de atividades, mas
que são controlados exclusivamente por meio de notas fiscais e planilhas
genéricas (fls. 528/532 e 533/639), ainda mais no bojo de uma reestruturação
para alocação de gastos comuns e compartilhados com empresas do mesmo
grupo.
Ora, a simples apresentação de planilhas e faturas que não permitem averiguar os
componentes do montante faturado, sua natureza e como foi quantificado não é
suficiente para comprovar o serviço tido por contratado.
Frisa-se que as notas fiscais emitidas pela prestadora para as contratantes (dentre
elas a Recorrente), além de não discriminarem os serviços desenvolvidos,
contendo apenas indicação genérica, também não permitem compreender o que
de fato foi executado.
Não é possível fazer uma relação entre as tarefas realizadas, o item do contrato e
formação dos preços finais mensais, impedindo a análise do que foi exatamente
faturado e como houve a formação da despesa para cada uma das empresas
tomadoras.
De se registrar, aqui, que a Recorrente não faz menção a qualquer memoriais de
cálculos, relatórios de horas gastas, time sheet ou materiais utilizados ou
consumidos que atestem a efetividade da prestação dos serviços, apresentando
apenas um contrato e notas genéricas desprovidos de articulação lógica ou
correlação e que não provam os montantes contidos nas notas fiscais que levaram
a glosa.
Dessa forma, abro divergência para manter a glosa de despesas.
Diante dessas considerações, que reitero e adoto como razões de decidir, mas que não
foram os argumentos determinantes pela maioria do Colegiado, argumentos estes que
serão expostos na declaração de voto infra, entendo que o Acórdão recorrido, ao
concluir pela manutenção da glosa, não deve ser reformado. (destaques do original)
Os fundamentos da maioria do Colegiado foram consignados em declaração de
voto desta Conselheira, invocando o voto da Conselheira Lívia De Carli Germano expresso no
acórdão ali recorrido, nos seguintes termos:
Contudo, restando conhecido o recurso por decisão da maioria do Colegiado, a negativa
ao seu provimento se dá mediante adoção dos fundamentos expressos no voto condutor
do acórdão recorrido que, reportando-se às justificativas expressas na acusação fiscal e à
sua confirmação na decisão de 1a instância, reproduzidas ao norte, por ocasião do exame
de admissibilidade do recurso especial, assim expõe:
Conforme relatado, a fiscalização glosou as despesas com prestação de serviços
pagas à empresa MC Assessoria Ltda., por basicamente duas razões.
Em primeiro lugar, a autoridade autuante aponta que os documentos
apresentados como prova da prestação dos serviços não se mostraram aptos a tal
comprovação, na medida que as notas fiscais não descrevem os serviços
prestados e não foram apresentados relatórios de atividades. Não obstante a
inidoneidade da documentação comprobatória que por si só seria suficiente para
a glosa das despesas, a autuação aponta, como argumento adicional para a glosa
(e como argumento para a qualificação da multa) a inexistência material da
prestadora de serviços.
A Recorrente baseia sua defesa na alegação de que as atividades foram
desempenhadas e que a razão para os custos com as atividades terem aumentado
é, principalmente, que as empresas não realizam rateio de despesas, mas contrato
de prestação de serviços compartilhados, o que envolve margem de lucro para a
prestadora, por ser este o seu objeto social e principal atividade. Esta seria a
justificativa para que as atividades, que até então eram desempenhadas por
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

funcionários dela ou de empresas ligadas, passarem a ser contratadas da empresa
MC Assessoria (para onde tais funcionários foram transferidos), o que levou a
Recorrente a ver elevadas as suas despesas com tais atividades.
Os argumentos da Recorrente são convincentes em tese, mas esta não consegue
comprovar que, na prática, os serviços eram efetivamente prestados pela MC
Assessoria como empresa independente.
Até é possível admitir que os supostos funcionários da MC Assessoria
trabalhavam e as atividades eram realizadas tanto é que a decisão recorrida
inclusive permitiu a dedução dos custos comprovados, proporcionalmente ao
faturamento das empresas envolvidas. Ocorre que a Recorrente não logrou
comprovar que a MC Assessoria existia de fato como empresa, já que, na
prática, mesmo após a sua constituição, as atividades permaneceram sendo
desenvolvidas pelas mesmas pessoas, no mesmo local, sob as mesmas condições,
ou seja, na prática nada mudou, era como se a MC Assessoria não existisse. Não
houve, assim, comprovação da despesa no montante pretendido pela Recorrente,
o que incluiria a margem de lucro pretensamente devida à MC Assessoria.
Por isso a conclusão de que ela era apenas uma "casca", existente apenas
formalmente, e que portanto as despesas com a prestação do serviço seriam
indedutíveis: porque embora comprovado o desempenho da atividade, não restou
comprovada a prestação do serviço pela pessoa jurídica dita prestadora.
Neste sentido, o TVF apontou, por exemplo, os seguintes fatos (fls. 39-41):
[...]
A decisão recorrida ressaltou também os seguintes fatos apurados pela
autoridade autuante, para então concluir (grifamos):
[...]
A defesa da Recorrente se limita a fazer afirmações sem, efetivamente, provar
que, no caso, a existência da MC Assessoria trouxe alguma alteração material
(prática) no panorama das atividades exercidas e das relações jurídicas criadas a
partir de sua suposta constituição.
Analisando-se os fatos apurados pela fiscalização e não concretamente
infirmados pela Recorrente, a conclusão a que se chega é que a criação da MC
Assessoria ocorreu apenas no papel, sem que nada se alterasse nas atividades que
já eram exercidas pelos funcionários para ela formalmente transferidos, ou seja,
não restou comprovada a efetiva existência da MC Assessoria como "empresa"
(atividade econômica organizada de produção e circulação de bens e serviços, cf.
artigo 981 do Código Civil).
Ressalte-se que não se está, aqui, a desconsiderar a personalidade jurídica da MC
Assessoria, mas apenas a considerar que, não obstante as atividades tenham na
prática sido desempenhadas, estas não o foram pela MC Assessoria como pessoa
jurídica autônoma, já que permaneceram sendo exercidas tal como antes da
constituição formal da MC Assessoria. De se observar que o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica tem por objetivo "levantar o véu" da
personalidade para atingir os sócios, sendo que nos presentes autos não foi isso o
que ocorreu, já que o que a autoridade autuante fez foi tributar os fatos tais como
eles substancialmente ocorreram, a despeito da constituição (meramente formal)
da MC Assessoria, nos termos do artigo 149, VII, do CTN.
[...]
Também a qualificação da multa foi acertada, na medida em que houve conluio
entre as empresas do grupo para a criação da situação artificial apontada pela
fiscalização.
É dizer, tendo a fiscalização apurado que houve conluio entre empresas de um
mesmo grupo para a criação, apenas no papel, de empresa optante pelo regime de
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

lucro presumido, para faturar serviços exclusivamente para empresas do grupo
sujeitas à tributação no regime de lucro real, resultando essencialmente na
majoração das despesas deduzidas por estas últimas, sem qualquer alteração
material na realização de tais atividades, resta caracterizada a hipótese de
exasperação da multa prevista nos artigos 44 da Lei 9.430/1996 e 73 da Lei
4.502/1964.
[...] (destaques do original)
Mais uma vez a defesa da Contribuinte, em recurso especial, se limita a afirmar a
regular constituição de MC Assessoria, mas laborando apenas no plano formal, sem
provar sua existência e a prestação dos serviços no período fiscalizado. Diversamente
do alegado, não foi a atuação fiscal que operou em tese, ou seja, sem qualquer
vinculação a atos específicos, senão na mera natureza intragrupo da operação e na
suposta redução de tributos como resultado da estrutura e do negócio implementados
entre as partes relacionadas, mas sim a interessada que não logrou provar a efetividade
desta operação. Inexiste, assim, qualquer ofensa ao senso comum da gestão
empresarial. Os grupos empresariais têm liberdade para se organizarem como melhor
entenderem, mas a apropriação de despesas em razão de suposto compartilhamento de
serviços administrativos deve ter correspondência no plano real, ou seja, na constituição
de uma sociedade que efetivamente preste estes serviços.
Com referência ao alcance da defesa apresentada nestes autos, agora descrita agora
como Impugnação de fls., de quase cem páginas, protocolada em 07/02/2013, que
instruiu com vasta documentação, transplantando vultosos elementos contábeis, fiscais
e contratuais das atividades que, alega a lavratura, sem provar, não existiram, importa
observar que, embora tenha embargado o acórdão recorrido alegando não terem sido
apreciados elementos de prova acostados aos autos, e apesar de sua rejeição nos termos
do despacho de e-fls. 3015/3019, a Contribuinte não suscitou dissídio jurisprudencial
acerca deste ponto, razão pela qual descabe a verificação, nos autos, acerca de eventuais
elementos provas por ela apresentados e não apreciados.
Assim, impõe-se concluir que não restou demonstrado, ao longo deste processo
administrativo, a existência de documentos nele juntados à exaustão para comprovação
de que MC Assessoria seria uma empresa constituída para prestar serviços
administrativos, de backoffice e central de compras às demais empresas do Grupo MC.
Para além do que já observado no acórdão recorrido, a decisão de 1a instância traz
consignado que:
Do todo acima exposto, conclui-se que a constituição da empresa MC Assessoria
se deu apenas no papel, respeitando as formalidades legais, todavia, restou
comprovado que de fato a empresa não existe e cumpre apenas seu objetivo de
redução da tributação e aumento da distribuição de lucros de forma ilícita.
Note-se que a justificativa apresentada pelo impugnante de que a MC Assessoria
foi criada para prover as empresas do Grupo empresarial MC, composto de uma
dezena de empresas do ramo do varejo automotivo, do qual faz parte a Jubiabá
Autos., nas necessidades de serviços-meio e back office (serviços contábeis, de
recursos humanos, tecnologia da informação, serviços gerais, dentre outros
tipicamente abrangidos em estrutura de serviços compartilhados), através de uma
Central de Serviços Compartilhados e central de compras, como estratégia de
gestão, eficiência e plataforma para a expansão das atividades e negócios do
grupo empresarial, não é hábil para infirmar a alegação do autuante de que a
criação da referida empresa se deu apenas no papel, respeitando as formalidades
legais, mas que de fato a empresa não existe, com o objetivo claro de redução da
carga tributária das empresas do Grupo empresarial tributadas pelo lucro real e a
maximização da distribuição dos lucros e dividendos por parte da empresa
artificialmente criada, tributada pelo lucro presumido.
Não se trata de discutir o direito de auto-organização do contribuinte,
destacando-se, inclusive, que a citada Central de Serviços Compartilhados
mencionada pelo impugnante poderia ser criada como um departamento de
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

qualquer uma das empresas do Grupo Empresarial, para efetuar os mencionados
serviços-meio e back office para todas as empresas do Grupo, e ter os seus custos
repartidos entre as diversas empresas, ou mesmo com a criação de uma outra
empresa – que de fato existisse –, desde que isso representasse uma efetiva
redução dos custos gerais. Não há, entretanto, qualquer lógica empresarial na
criação de uma empresa, com o objetivo de lucro, para prestar serviços apenas
para as empresas do Grupo, tributadas pelo lucro real, onerando-as
demasiadamente.
Atente-se, ainda, que conforme informa o autuante, o impugnante não
comprovou que os serviços foram efetivamente prestados (a indicação dos
serviços prestados no corpo das notas fiscais foi feita de forma genérica), através
dos relatórios de atividades desenvolvidas na atividade comercial, requisito
essencial à idoneidade da despesa contabilizada e deduzida do lucro tributável,
sobretudo por se tratar de empresas de um mesmo grupo econômico. Este fato,
por si só, já justificaria a glosa das despesas com a suposta prestação de serviços.
Quanto ao reconhecimento, na decisão recorrida, quanto ao fato de que “os
funcionários da MC Assessoria trabalhavam e as atividades eram realizadas”,
importa recordar que estes funcionários eram vinculados à autuada ou a empresas
ligadas, e somente restou provada a sua transferência formal para os quadros da MC
Assessoria, sem qualquer demonstração de que esta nova sociedade administrasse a
execução das atividades por eles realizadas e por essa razão fosse remunerada pela
autuada. Esta a razão, inclusive, para apropriação do custo correspondente a esses
serviços nas empresas do grupo que usufruíram do trabalho dessas pessoas. Não há
dúvida, neste ponto, que o trabalho foi realizado. O que não se demonstra é que tal se
deu mediante intermediação da MC Assessoria, desprovida de qualquer evidência de
sua real existência para legitimar a dedução, também, do lucro agregado por esta pessoa
jurídica nas cobranças estampadas nas notas fiscais glosadas.
Assim, prevalecendo o entendimento de que o recurso da Contribuinte deve ser
conhecido, as conclusões do I. Relator são aqui adotadas sob os fundamentos acima
expostos, para também NEGAR-LHE PROVIMENTO. (destaques do original)
No mesmo sentido foram as decisões exaradas nos Acórdãos no 9101-005.751 e
9101-005.7554, editados na reunião de julgamento subsequente.
Posteriormente, no Acórdão no 9101-006.103, este Colegiado, à unanimidade5,
reafirmou a indedutibilidade das despesas em referência, nos termos do voto condutor da ex-
Conselheira Andréa Duek Simantob.
Cediço que é do contribuinte o ônus de comprovar, por meio de documentação hábil e
idônea, a legitimidade e a correção dos lançamentos efetuados em sua contabilidade,
quando intimado pela autoridade fiscal a fazê-lo.
Se a prova da efetiva realização de custos e despesas operacionais já ordinariamente
recai sobre o contribuinte que venha a ser instado pelo fisco a fazê-lo, com muito mais
razão ainda tal ônus se faz presente em se tratando de despesas com a prestação de
serviços alegadamente realizada por pessoa jurídica ligada à contribuinte, como é o caso
da MC Assessoria.

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente), e neste ponto
votou pelas conclusões o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

E, nesse aspecto, o que ocorreu no caso presente é que o fisco efetivamente demandou a
comprovação da efetiva realização dos serviços alegadamente prestados pela MC
Assessoria, consubstanciados nas notas fiscais emitidas por aquela empresa, mas
concluiu que a recorrente não se desincumbiu, adequadamente, do seu ônus de
comprová-los, consoante bem o observou o conselheiro redator do voto vencedor do
acórdão recorrido, Luis Henrique Marotti Toselli, a quem rendo as minhas homenagens
pela percuciência de sua análise.
É fato que a autoridade fiscal não apenas concluiu que as despesas em questão não
foram comprovadas, como também entendeu que, na verdade, a própria existência de
fato da empresa MC Assessoria seria meramente formal, razão pela qual a acusação
fiscal imputou à recorrente a prática de simulação, impondo a multa qualificada à
infração lançada.
Contudo, a acusação de simulação (e, com ela, a imposição de multa qualificada) restou
afastada pelo colegiado porque entendeu-se que, no caso, restou devidamente
comprovado pela recorrente que a MC Assessoria não era uma empresa de existência
meramente formal, pois inclusive mantinha, no período fiscalizado, operações com
terceiros (fornecedores, instituições financeiras, etc), além de incidir em despesas
próprias e de interesse das contratantes.
O seguinte trecho do voto vencido do acórdão recorrido — mas que prevaleceu quanto
a este aspecto — esclarece o ponto, verbis:
“Não há controvérsia que a MC Assessoria em Gestão Empresarial
Ltda. foi constituída com propósito específico de assessorar as empresas
do grupo econômico nos seus serviços administrativos (atividades-meio),
inclusive a Recorrente, Morena Veículos Ltda.. Nesse sentido, não se
limitando à folha salarial, presumível que as outras despesas eram de
interesse das contratantes e antecipadas pela MC Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda.. Por exemplo, a MC Assessoria em Gestão Empresarial
Ltda. escriturou o pagamento do seguro de edifícios, embora não sendo
proprietária de imóveis, conforme o opinativo da Ernst & Young,
esclarecendo que "o rateio das despesas é realizado com base na
metragem da área pelas empresas".
Adicionalmente, as recorrentes afirmaram que "figuram entre as
fornecedoras
da
MC
ASSESSORIA
empresas
de
reconhecida
credibilidade no mercado, a exemplo de HSBC S/A, SODEXHO PASS
DO BRASIL E COMÉRCIO LTDA., DELOITTE CONSULTING,
PROMEDICA PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS LTDA., dentre
outras entidades que negociaram e entabularam com a MC ASSESSORIA
negócios válidos e representativos operacional e economicamente.",
inexistindo prova ou indício em contrário.”
Ocorre que o relator do voto vencido, por considerar que a acusação fiscal estaria
amparada exclusivamente na simulação, concluiu que faltaria fundamentação para a
glosa fiscal efetuada, motivo pelo qual cancelou-a por inteiro. Segundo o voto vencido,
caberia ao fisco comprovar que o valor dos serviços faturados pela MC Assessoria
contra a recorrente se mostrassem excessivos ou discrepantes daqueles verificados no
mercado, ou seja, caberia ao fisco fazer prova do eventual “sobrefaturamento ou
pretensa distribuição disfarçada de lucros”.
O voto vencido, neste aspecto, reduziu indevidamente o escopo da acusação fiscal. Não
se mostra correta a afirmação nele feita de que “não existiu questionamento sobre a
efetiva prestação de serviços, necessária e usual, nem do seu pagamento para MC
Assessoria em Gestão Empresarial Ltda”, e de que a ação fiscal “limita-se a
discordância quanto ao valor do serviço contratado, presumindo um sobrefaturamento”.
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

O seguinte excerto do Termo de Verificação Fiscal demonstra que, além da acusação de
simulação, o fisco deixou claro que “o mais importante” é que os serviços não foram
sequer comprovados pela recorrente, verbis:
“No curso deste procedimento fiscal, ficou comprovado, consoante
conjunto probatório vasto, que a empresa MC Assessoria presta os
mesmos serviços outrora prestados pelos funcionários integrantes do
grupo econômico, porém, com elevado custo para os optantes do lucro
real. Ressalta-se que o mais importante é que os serviços prestados
não foram devidamente comprovados, através de relatórios de
atividades, requisito essencial para dedução das despesas nas
empresas optantes pelo lucro real. Outrossim, percebe-se que a
indicação dos serviços prestados no corpo das notas fiscais fora feita de
forma genérica.” (grifei)
E foi precisamente esta a percuciente contribuição do conselheiro redator do voto
vencedor para o deslinde da questão, ao assinalar que há uma enorme distância entre o
afastamento da simulação da empresa prestadora de serviços MC Assessoria e a
efetiva prova da realização dos serviços alegadamente prestados.
Peço vênia para transcrever, neste aspecto, os excertos do voto vencedor que bem
demonstram este ponto, ao delimitar corretamente o espectro da acusação fiscal, verbis:
“De fato, não há que se falar em simulação da empresa prestadora de
serviços MC. E também é possível e usual a prestação de serviços
compartilhados no bojo de um mesmo grupo econômico. Mas daí a afirmar
que a prestação dos serviços teria sido confirmada em tese, entendo existir
uma grande distância.
A glosa não decorre apenas da suposta simulação, mas, antes
disso, da não comprovação das despesas faturadas e que seriam
manipuladas pela MS Assessoria em favor de um grupo mais amplo.
Questiona-se, nesse ponto, não a estrutura operacional da MC
propriamente dita isto foi afastado junto com a simulação mas sim a
ausência de comprovação dos critérios que teriam norteado a
atribuição dos valores que geraram as deduções das despesas nas
empresas participantes dos "gastos compartilhados".
Com efeito, de acordo com o artigo 299, são operacionais as despesas
não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, e necessárias as despesas usuais
ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
Não basta justificar somente a necessidade do gasto. Para que a
despesa seja dedutível, é imprescindível a sua comprovação, isto é, a
despesa dedutível deve possuir suporte em elementos probatórios
convincentes da operação que lhe deu causa, notadamente no caso de
contratos de rateio de despesas (cost sharing) e/ou de prestação de
serviços.
[...]
Nessa linha de raciocínio, não basta, para comprovar uma
prestação de serviços rateados, apresentar um contrato amplo, que
abrange dezenas de atividades, mas que são controlados
exclusivamente por meio de notas fiscais e planilhas genéricas (fls.
528/532 e 533/639), ainda mais no bojo de uma reestruturação para
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

alocação de gastos comuns e compartilhados com empresas do mesmo
grupo.
Ora, a simples apresentação de planilhas e faturas que não
permitem averiguar os componentes do montante faturado, sua
natureza e como foi quantificado não é suficiente para comprovar o
serviço tido por contratado.
Frisa-se que as notas fiscais emitidas pela prestadora para as
contratantes (dentre elas a Recorrente), além de não discriminarem os
serviços desenvolvidos, contendo apenas indicação genérica, também
não permitem compreender o que de fato foi executado.
Não é possível fazer uma relação entre as tarefas realizadas, o
item do contrato e formação dos preços finais mensais, impedindo a
análise do que foi exatamente faturado e como houve a formação da
despesa para cada uma das empresas tomadoras.
De se registrar, aqui, que a Recorrente não faz menção a qualquer
memoriais de cálculos, relatórios de horas gastas, time sheet ou
materiais utilizados ou consumidos que atestem a efetividade da
prestação dos serviços, apresentando apenas um contrato e notas
genéricas desprovidos de articulação lógica ou co-relação e que não
provam os montantes contidos nas notas fiscais que levaram a glosa.
Dessa forma, abro divergência para manter a glosa de despesas.”
Não se afigura correta, portanto, a posição defendida no voto vencido da decisão
recorrida, de que não teria havido questionamento fiscal sobre a efetiva prestação de
serviços, e de que caberia ao fisco o ônus de comprovar o pretenso sobrefaturamento e a
consequente distribuição disfarçada de lucros, o que não logrou fazer. Tal equivocada
posição, aliás, se afigura bastante semelhante àquela adotada pela decisão
paradigmática.
Ora, a acusação fiscal não é de distribuição disfarçada de lucros (hipótese esta em que,
aí sim, seria ônus do fisco demonstrar que os negócios entabulados ter-se-iam dado em
condições vantajosas à recorrente, e discrepantes daquelas verificados no mercado de
livre concorrência – conforme art. 464 do RIR/99). A autuação fiscal é de glosa de
despesas não comprovadas, com supedâneo legal especificamente no art. 299 do
RIR/99, dispositivo este fartamente referido no acórdão recorrido, tanto pelo voto
vencido quanto pelo voto vencedor, sendo nesta perspectiva, portanto, que o caso
presente deve ser analisado.
E, nestas circunstâncias, é inteiramente do contribuinte o ônus de comprovar a efetiva
realização das despesas por ele contabilizadas. Ônus este do qual, consoante
devidamente assentado no voto vencedor do acórdão recorrido, o contribuinte não se
desincumbiu. (destaques do original)
Naquela ocasião, esta Conselheira adicionou em declaração de voto que:
Vale observar que a discussão decorre da premissa principal, de que não restou provada
a prestação de serviços pela MC Assessoria. Foi sob esta ótica que a autoridade
lançadora atribuiu, proporcionalmente à receita bruta, os recolhimentos promovidos
pela MC Assessoria, assim reduzindo os valores devidos por cada uma das empresas do
grupo em razão da glosa das despesas. E também foi sob esta ótica que a autoridade
julgadora de 1a instância, acolhendo argumentos subsidiários da impugnação, rateou
entre as empresas do grupo as despesas comprovadas em seu favor, ainda que não
provada a prestação de serviços pela MC Assessoria. Assim consta daquela decisão (e-
fls. 4415/4480):
O impugnante alega que o Fisco assim como imputou os valores de IRPJ e CSLL
pagos pela MC Assessoria às empresas contratantes, inclusive o impugnante,
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

para reduzir os montantes relativos à lavratura dos autos de infração, para ser
coerente deveria fazê-lo igualmente quanto aos demais tributos federais,
inclusive PIS/Cofins e contribuições sociais, além de atribuir às contratantes
também as despesas incorridas pela própria MC Assessoria em Gestão
Empresarial Ltda, nos mesmos percentuais utilizados para o rateio do IRPJ e
CSLL.
É certo que legislação do imposto de renda exige não só a comprovação da
efetividade de uma determinada despesa, mas também é de fundamental
importância que haja elementos hábeis a comprovar que tais despesas possuem
as características de necessidade e normalidade à atividade da empresa e à
manutenção de sua fonte produtora, nos termos do art. 299 do RIR/1999,
conforme transcrição:
[...]
Quanto ao PIS e Cofins pagos pela MC Assessoria não há como deduzi-los na
apuração do lucro real da empresa autuada, por não se tratarem de despesas
necessárias nos termos do art. 299 do RIR/1999.
Entretanto, as despesas que a própria autoridade fiscal reconhece que existem e
que devem ser rateadas pelas empresas do grupo, devem ser a estas imputadas
segundo o mesmo critério utilizado para o rateio do IRPJ e CSLL.
Assim, as despesas da MC Assessoria a serem rateadas entre as empresas do
Grupo Empresarial (extraídas da DRE), a despesa imputada à Morena
Caminhões Ltda (percentuais extraídos dos demonstrativos 1 e 2 do Termo de
Verificação Fiscal, fl. 62/63), e a despesa glosada mantida neste acórdão estão
indicadas na tabela a seguir:
[...]
Desta forma devem ser recalculados o IRPJ e a CSLL devidos em razão da
redução das despesas glosadas, conforme demonstrativos a seguir.
Na medida em que a Contribuinte não logrou provar a efetiva prestação de serviços por
MC Assessoria, mas apenas a existência de despesas em seu favor, à míngua de uma
definição contratual de critério de rateio, descabe qualquer discussão acerca do rateio
com base na receita bruta promovido pela autoridade julgadora de 1a instância, inclusive
porque descabe, aqui, qualquer reformatio in pejus.
Os fundamentos de mérito do Acórdão no 9101-005.755 foram reiterados por esta
Conselheira no voto condutor no Acórdão no 9101-006.1586, também acolhido à unanimidade
por este Colegiado, com os seguintes acréscimos:
Nestes autos, a Contribuinte se estende, inicialmente, em se opor à exigência de critério
de rateio na hipótese, porém, como exposto na análise do conhecimento, este argumento
não integra o voto condutor do acórdão recorrido, mas sim o voto vencedor do
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que se prestou a afastar a imputação de
simulação e, em consequência, a qualificação da penalidade e a responsabilização dos
administradores.
Assim, sob a premissa de que o interesse recursal da Contribuinte se limita à parcela do
julgado que lhe foi desfavorável, e que neste ponto os fundamentos da decisão estão
expressos no voto do relator, ex-Conselheiro José Carlos de Assis Guimarães, tem-se
que a defesa da Contribuinte, em recurso especial, se limita a afirmar a regular

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e votaram pelas conclusões os
Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.

Fl. 2233
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

constituição de MC Assessoria, mas laborando apenas no plano formal, sem provar sua
existência e a prestação dos serviços no período fiscalizado. Diversamente do alegado,
não foi a atuação fiscal que operou em tese, centrada apenas natureza intragrupo da
operação para suposta redução de tributos, mas sim a interessada que não logrou provar
a efetividade desta operação. Inexiste, portanto, qualquer ofensa ao senso comum da
gestão empresarial. Os grupos empresariais têm liberdade para se organizarem como
melhor entenderem, mas a apropriação de despesas em razão de suposto
compartilhamento de serviços administrativos deve ter correspondência no plano real,
ou seja, na constituição de uma sociedade que efetivamente preste estes serviços.
Ressalte-se que não restou demonstrado, ao longo deste processo administrativo, a
existência de comprovação de que MC Assessoria seria uma empresa constituída para
prestar serviços administrativos, de backoffice e central de compras às demais
empresas do Grupo MC. Para além do que já observado no acórdão recorrido, a decisão
de 1a instância traz consignado que:
Do todo acima exposto, conclui-se que a constituição da empresa MC Assessoria
se deu apenas no papel, respeitando as formalidades legais, todavia, restou
comprovado que de fato a empresa não existe e cumpre apenas seu objetivo de
redução da tributação e aumento da distribuição de lucros de forma ilícita.
Note-se que a justificativa apresentada pelo impugnante de que a MC Assessoria
foi criada para prover as empresas do Grupo empresarial MC, composto de uma
dezena de empresas do ramo do varejo automotivo, do qual faz parte a Norauto
Caminhões Ltda., nas necessidades de serviços-meio e back office (serviços
contábeis, de recursos humanos, tecnologia da informação, serviços gerais,
dentre outros tipicamente abrangidos em estrutura de serviços compartilhados),
através de uma Central de Serviços Compartilhados e central de compras, como
estratégia de gestão, eficiência e plataforma para a expansão das atividades e
negócios do grupo empresarial, não é hábil para infirmar a alegação do autuante
de que a criação da referida empresa se deu apenas no papel, respeitando as
formalidades legais, mas que de fato a empresa não existe, com o objetivo claro
de redução da carga tributária das empresas do Grupo empresarial tributadas pelo
lucro real e a maximização da distribuição dos lucros e dividendos por parte da
empresa artificialmente criada, tributada pelo lucro presumido.
Não se trata de discutir o direito de auto-organização do contribuinte,
destacando-se, inclusive, que a citada Central de Serviços Compartilhados
mencionada pelo impugnante poderia ser criada como um departamento de
qualquer uma das empresas do Grupo Empresarial, para efetuar os mencionados
serviços-meio e back office para todas as empresas do Grupo, e ter os seus custos
repartidos entre as diversas empresas, ou mesmo com a criação de uma outra
empresa – que de fato existisse –, desde que isso representasse uma efetiva
redução dos custos gerais. Não há, entretanto, qualquer lógica empresarial na
criação de uma empresa, com o objetivo de lucro, para prestar serviços apenas
para as empresas do Grupo, tributadas pelo lucro real, onerando-as
demasiadamente.
Atente-se, ainda, que conforme informa o autuante, o impugnante não
comprovou que os serviços foram efetivamente prestados (a indicação dos
serviços prestados no corpo das notas fiscais foi feita de forma genérica), através
dos relatórios de atividades desenvolvidas na atividade comercial, requisito
essencial à idoneidade da despesa contabilizada e deduzida do lucro tributável,
sobretudo por se tratar de empresas de um mesmo grupo econômico. Este fato,
por si só, já justificaria a glosa das despesas com a suposta prestação de serviços.
De toda a sorte, ainda que prevalecesse o entendimento de que há divergência
jurisprudencial acerca da exigência de comprovação de critérios de rateio no presente
caso, valeria observar que a discussão decorre da premissa principal, de que não restou
provada a prestação de serviços pela MC Assessoria. Foi sob esta ótica que a autoridade
lançadora atribuiu, proporcionalmente à receita bruta, os recolhimentos promovidos
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

pela MC Assessoria, assim reduzindo os valores devidos por cada uma das empresas do
grupo em razão da glosa das despesas. E também foi sob esta ótica que a autoridade
julgadora de 1a instância, acolhendo argumentos subsidiários da impugnação, rateou
entre as empresas do grupo as despesas comprovadas em seu favor, ainda que não
demonstrada a prestação de serviços pela MC Assessoria. Assim consta daquela decisão
(e-fls. 2887/2955):
[...]
Na medida em que a Contribuinte não logrou provar a efetiva prestação de serviços por
MC Assessoria, mas apenas a existência de despesas em seu favor, à míngua de uma
definição contratual de critério de rateio, descaberia qualquer discussão acerca do rateio
com base na receita bruta promovido pela autoridade julgadora de 1a instância, inclusive
porque descaberia, aqui, qualquer reformatio in pejus. (destaques do original)
O presente caso aporta nesta instância especial depois de apreciado por Colegiado
distinto dos recorridos nos precedentes citados, razão pela qual vale a transcrição do voto
condutor, de lavra do Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon:
O cerne do litígio pode ser ilustrado da seguinte forma:
Determinadas empresas de um grupo econômico, constituem uma empresa para que ela
preste todos os serviços administrativos comuns a todas as empresas de tal grupo,
mediante cobrança de um determinado preço, utilizando a mesma mão de obra que
prestava tais serviços, que estava alocada em uma das daquelas empresas.
O recebimento pelos serviços prestados será uma receita para a empresa constituída e o
pagamento será uma despesa para as empresas tomadoras.
Ao optar pela tributação pelo Lucro Presumido, a empresa constituída, com alta margem
de lucro, provocará um ganho tributário para o grupo, uma vez que as suas receitas
serão despesas para as demais empresas(tomadoras) do grupo, as quais são optantes pela
tributação sobre o Lucro Real.
As empresas tomadoras do serviço terão uma redução na sua carga tributária em virtude
do aumento das despesas.
Pelo lado da prestadora de serviços, sendo ela optante pelo Lucro Presumido, o seu
lucro tributável e sua base tributável da CSLL, serão o equivalente a 32% da sua receita
bruta, para a partir daí aplicar as alíquotas do IRPJ e CSLL. Isto significa que ela será
tributada por somente 7,68% da sua receita bruta, ou no caso da existência de adicional
por 10,88%.
Mas o benefício mais significante reside na possibilidade desta empresa optante pelo
Lucro Presumido, em distribuir o lucro acima do lucro tributário, sem tributação, desde
que ela demonstre tal fato contabilmente.
Veja o artigo no 51§ 2o, da Instrução Normativa no 11, de 21 de fevereiro de 1996.
Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
créditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
[...]
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que
estiver sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a
incidência do imposto, desde que a empresa demonstre, através de
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro
efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da
base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado. (Grifo Nosso)
E foi uma reorganização societária dessa natureza, levada a cabo pelo Grupo ao qual
pertence a Recorrente, que desencadeou a Auditoria Fiscal, motivando a lavratura do
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

auto de infração, cujos excertos extraídos do Termo de Verificação Fiscal(e-fl.28) é
elucidativo para o entendimento do objeto central da lide:
Após esses esclarecimentos, resta claro que o objetivo da constituição da
empresa MC Assessoria é transformar despesas com pessoal de empresas
optantes pelo Lucro Real em receitas de prestação de serviço com tributação
favorecida e alta margem de lucro para distribuí-lo aos quotistas comuns.
Outrossim, ressalta-se que há vantagem econômico/financeira substancial, no
que se refere à redução da tributação das empresas optantes pelo Lucro Real, em
face da criação de despesas elevadas com prestação de serviços.
Do acima exposto, conclui-se que a constituição da empresa MC Assessoria se
deu apenas no papel, respeitando as formalidades legais, todavia, restou
comprovado que de fato a empresa não existe e cumpre apenas seu objetivo de
redução da tributação e aumento da distribuição de lucros de forma
ilícita/abusiva.
A autuação foi efetuada com base na glosa de despesas com a prestação de serviços
tomados junto à MC ASSESSORIA, referente ao ano-calendário de 2009.
[...]
Ressalte-se que a Fiscalização não desconsiderou a personalidade jurídica da MC
ASSESSORIA, efetuando apenas a glosa de despesas relativas à prestação de serviços
contabilizadas pela Recorrente, haja vista que conforme constatado, tais serviços não
ocorreram de fato. A MC ASSESSORIA existiu apenas formalmente, fruto de uma
reorganização societária simulada idealizada pelo Grupo Econômico no qual a
Recorrente está inserida.
A glosa de despesas levada a cabo pela Fiscalização, não teve como base
exclusivamente no artigo 116 do Código Tributário Nacional. Aliás houve apenas
menção, sem que em momento algum ele tenha sido utilizado para justificar a autuação.
O enquadramento legal teve como base, conforme se depreende da leitura do Termo de
Verificação Fiscal, e-fls. 12-35, os artigos 109; 116; 118 e 149 do CTN.
(c) Os negócios do Grupo MC cresceram exponencialmente, porém, cada uma,
de mais de dezena de empresas possuía estruturas departamentais idênticas,
gerando redundâncias e ineficiências incompatíveis, para os padrões de mercado,
com um grupo de empresas, de modo que o estabelecimento da MC
ASSESSORIA, como provedora de serviços compartilhados dentro do Grupo
MC, veio para neutralizar as redundâncias e ineficiências decorrentes do nível de
escala, com múltiplas revendas de diversas marcas, que o mercado, e o próprio
grupo, passaram a exibir, capitalizando sobre as sinergias surgidas entre as
diversas unidades de negócio, e assim endereçando uma demanda por redução de
custos imposta pela realidade do mercado competitivo e praticante de margens
sempre minguantes, a demonstrar o propósito negociai específico e a
racionalidade econômica do estabelecimento e da contratação desta empresa,
pela Recorrente e demais empresas do grupo;
(d) Visando atender a estes propósitos de eficiência de gestão e otimização da
eficiência econômica e financeira do negócio, a MC ASSESSORIA foi
estabelecida desenvolvendo as atividades de (i) Central de Serviços
Compartilhados, prestados pela própria MC ASSESSORIA via fornecimento de
mão-de-obra em serviços-meio; (ii) Central de compras e contratação de
fornecedores comuns às diversas empresas do grupo;
(e) Fica comprovada a prestação de serviços compartilhados realizada pela MC
ASSESSORIA, a partir de relatório do próprio Fiscal Autuante no TVF nas fls.
19/20, reiterado ainda pela folha de pagamento da MC ASSESSORIA (Doc. N°
02 anexo à Impugnação de fls.), serviços realizados a partir da força de trabalho
da própria prestadora, às demais empresas do grupo, nos seguintes setores
departamentais: serviço de contabilidade; serviço de compliance fiscal; serviço
de consultoria em recursos humanos; serviço de tecnologia da informação;
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

serviço de crédito e cobrança; serviço de consultoria financeira e securitária
(F&I);
(f) Fica comprovada a atuação da MC ASSESSORIA como central de compras,
conforme lançamentos contábeis (Doc. N° 05 anexo à Impugnação de fls.),
lastreados em instrumentos, notas fiscais e documentos que formalizam as
transações respectivas (Doc. N° 06 anexo à Impugnação de fls.), implementando
estrutura proporcionadora de escala na aquisição de insumos e contratação de
fornecedores nas diversas as áreas de demanda das empresas do grupo, dentre as
quais podemos indicar as seguintes: serviço de assistência médica aos
colaboradores do grupo; aquisição de vestuário padronizado para os
colaboradores do grupo; serviço de catering e alimentação para os colaboradores
do grupo; serviço de consultoria em tecnologia da informação para as empresas
do grupo; serviços de auditoria e consultoria para as empresas do grupo;
aquisição de insumos de informática; aquisição de material de escritório;
contratação de financiamento para as empresas do grupo junto a instituições
financeiras; contratação de escritórios de advocacia para as empresas do grupo;
contratação de serviços de propaganda e marketing para as empresas do grupo;
Os motivos alegados para a constituição da MC ASSESSORIA, tais como: eliminar as
redundâncias e ineficiências incompatíveis por possuir estruturas departamentais
idênticas dentro das empresas que compunham o grupo, promovendo uma redução de
custos, visou demonstrar o propósito negocial específico e a racionalidade econômica
para a criação desta empresa pela Recorrente e demais empresas do grupo, sendo que
foi estabelecida para desenvolver as atividades de Central de Serviços Compartilhados,
via fornecimento de mão de obra em serviços - meio e Central de compras com a
contratação de fornecedores comuns às empresas do grupo, não são suficientes para
anular as alegações da Fiscalização, corroboradas pela decisão de 1a Instância, de que a
constituição da MC ASSESSORIA se deu apenas de maneira formal, com o claro
objetivo de reduzir a carga tributária das empresas componentes do Grupo e maximizar
a distribuição de lucros sem tributação.
Na verdade houve a prática de um planejamento tributário abusivo, envolvendo a
simulação da constituição de uma empresa prestadora de serviços pelas empresas do
Grupo Empresarial, sendo aquela existente apenas no mundo jurídico, que embora
constituída formalmente, restou caracterizado durante a Auditoria Fiscal a inexistência
de espaço físico próprio, ou seja, está localizada fisicamente nas dependências de outra
empresa do Grupo(Anira Veículos Ltda.), mediante contrato de cessão de uso sem ônus,
confusão patrimonial, vinculação gerencial e coincidência de sócios e administradores,
tudo isso com o objetivo de redução da carga tributária e aumento dos valores a serem
distribuídos a título de lucros, procedimentos estes que se enquadram nos artigos 71, 72
e 73 da Lei 4.502/64.
Importa mencionar que a Recorrente tinha todo o direito de promover sua reestruturação
organizacional, inclusive constituindo uma Central de Serviços Compartilhados, sendo
que esta CSC poderia desenvolver suas atividades meio e back office no próprio local de
uma das empresas do grupo para todas elas, tendo seus custos repartidos.
Aliás, a Solução de Divergência no 23, de 23.09.2013, aborda o tratamento do controle
de gastos e rateio posterior entre as empresas que não a mantenedora da estrutura
administrativa concentrada. Veja excertos da ementa:
É possível a concentração, em uma única empresa, do controle dos gastos
referentes a departamentos de apoio administrativo centralizados, para
posterior rateio dos custos e despesas administrativos comuns entre empresas
que não a mantenedora da estrutura administrativa concentrada. Para que os
valores movimentados em razão do citado rateio de custos e despesas sejam
dedutíveis do IRPJ, exige-se que correspondam a custos e despesas necessárias,
normais e usuais, devidamente comprovadas e pagas; que sejam calculados com
base em critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados,
formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes; que
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

correspondam ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos
bens e serviços; que a empresa centralizadora da operação aproprie como
despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio,
assim como devem proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas
beneficiárias dos bens e serviços, e contabilize as parcelas a serem ressarcidas
como direitos de créditos a recuperar; e, finalmente, que seja mantida
escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio
das despesas administrativas.
Este tipo de reestruturação societária, praticamente mantém o mesmo nível de custo
anterior à sua implantação.
Ora, dentro dos conceitos de administração positiva de uma determinada organização, o
procedimento desenvolvido pelos administradores do Grupo Empresarial em tela não
faz qualquer sentido, pois não ocorrerá uma diminuição significativa de custos. Apenas
estár-se-á deslocando o custo de cada uma das empresas com as atividades meio e back
office para a nova empresa constituída(MC ASSESSORIA).
No entanto, o objetivo principal dessa reestruturação não era atingir uma efetiva
redução de custos e sim proporcionar um incremento na distribuição de lucros, os quais
como sabido, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, conforme
previsto no artigo 10 da Lei 9.249/1995.
E isto como já mencionado, deu-se por meio da opção da MC ASSESSORIA pelo
regime de tributação pelo Lucro Presumido, cujo lucro contábil que exceder o valor da
base de cálculo do imposto(diminuído de todos os impostos e contribuições), poderá ser
distribuído sem a incidência do IR na Fonte. (artigo no 51§ 2o, da IN no 11/96).
(g) A própria decisão recorrida, o v. Acórdão de n° 15-36.392 proferido pela
Egrégia 2a Turma da DRJ/SDR, ao reconhecer que todas as despesas da MC
ASSESSORIA são legítimas e devem ser apropriadas para efeito de
dedutibilidade na apuração do lucro tributável, confirma, para todos os
efeitos de Direito, que a MC ASSESSORIA detém atividade regular, com
fornecedores e clientes, custos e receitas, não se podendo afirmar que uma
empresa dotada de 131 empregados e que detém em valores anuais
RS3.236.949,00 (três milhões, duzentos e trinta e seis mil, novecentos e
quarenta e nove reais) de despesas reais, legítimas e dedutíveis, realizadas no
exercício de sua atividade econômica e com o fim de mantê-la, seja dita
inexistente, simulada ou que não realiza qualquer atividade ou que suas
atividades são simuladas.
(h) Caracterizado o propósito negocial e a racionalidade econômica, no
estabelecimento e na contratação da MC ASSESSORIA, e comprovada a efetiva
prestação dos serviços contratados, demonstra-se que a vontade manifestada e
consumada contratualmente, seja na constituição da MC ASSESSORIA, como
ente personalizado, seja na celebração e cumprimento do contrato de prestação
de serviços compartilhados e central de custos e despesas, celebrado entre esta
empresa e as demais que compõem o grupo empresarial, guarda perfeita e
absoluta consonância e correspondência com a realidade dos fatos, tanto objetiva
quanto subjetivamente, ou seja, tanto pela prestação contratada quanto pelas
pessoas obrigadas, sendo, portanto, inaplicável a desconsideração da
personalidade jurídica, pretendida pela Autoridade Fiscal;
O fato da decisão de 1a instância afirmar que as despesas da MC ASSESSORIA devem
ser rateadas entre as empresas do Grupo Empresarial, não significa dizer, para todos os
efeitos de Direito, que ela detém atividade regular, com fornecedores, custos e receitas.
Na mesma toada, o fato de ter despesas na ordem de R$ 3,236 milhões anuais e dotada
de 131 empregados não significa que ela seja uma empresa dotada de essência e forma.
Ainda que seja constituída formalmente, como foi o caso, ela deve ter suas receitas e
despesas contabilizadas, para que se apure um resultado e o Grupo Empresarial obtenha
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

incremento almejado na distribuição de lucros. Não faria sentido algum se assim não
fosse.
Ela foi constituída apenas formalmente para atingir o objetivo de redução da carga
tributária e/ou incremento na distribuição de lucros.
Não houve caracterização do propósito negocial e a racionalidade econômica na
constituição da MC ASSESSORIA. A Recorrente não conseguiu comprovar a efetiva
prestação de serviços pela MC ASSESSORIA sendo que os encargos decorrentes de
funcionários desta, e que, na verdade, trabalhavam para as empresas envolvidas, foram
admitidos como despesas destas.
(i) Não subsiste glosa genérica das despesas, nos moldes pretendidos pela
Autoridade Fiscal, à ausência de demonstração precisa, via elementos de prova,
da inidoneidade de despesas específicas, mediante a comprovação da sua
inexistência ou da sua indedutibilidade, à luz do art. 299 do RIR/99, mormente
diante da comprovação pela contribuinte da prestação dos serviços; das
circunstâncias de que a própria fiscalização em seu relatório reconhece, e que a
decisão recorrida confirma, que existe volume substancioso de atividades, sob a
forma de serviços prestados, pela MC ASSESSORIA, reiterado pela realidade
representada pelo quadro de empregados da empresa, a partir do qual se
demonstra a atuação da MC ASSESSORIA, através de seus colaboradores, nos
serviços correspondentes às funções dos empregados e das equipes que cada um
integra; e também reiterado pela comprovação específica, através de contratos,
notas fiscais de venda de mercadorias e de serviços, da contratação, pela MC
ASSESSORIA, junto a terceiros, empresas e prestadores autônomos, de serviços,
insumos e suprimentos diversos que visam a atender demanda comum da
Recorrente e demais empresas do grupo empresarial;
Importa reproduzir um trecho do voto da 1a Instância em que é relatado um dos
procedimentos adotados pela Fiscalização durante a Auditoria Fiscal, o qual corrobora
que a MC ASSESSORIA emitia as notas fiscais com indicação genérica de prestação de
serviços:
• intimada a apresentar o relatório de atividades desenvolvidas pela empresa MC
Assessoria, a empresa Brune Veículos Ltda. respondeu, inicialmente, de modo
verbal, através do procurador, Sr. José Carlos dos Santos Campos, que não
dispunha de tal controle, essencial para existência/dedutibilidade de despesas
contabilizadas e deduzidas da base de cálculo do lucro tributável. Todavia, após
diversos contatos, em 5 de dezembro de 2012 o contribuinte apresentou
arrazoado cujo teor versava sobre rol de serviços genericamente prestados
referente a cada área operacional da empresa, tais como, Contabilidade,
Escritório Pós-Vendas, entre outros. Frisa-se que as notas fiscais emitidas pela
prestadora para a contratante não discriminam os serviços desenvolvidos,
contendo apenas indicação genérica de prestação de serviços. Conclui-se,
portanto, que o arrazoado produzido não demonstra quais são os serviços
oferecidos, os custos, tampouco a mão de obra envolvida, não se prestando a
comprovar a efetividade da prestação. Outrossim, não se pode olvidar que as
tarefas elencadas genericamente no arrazoado são idênticas às prestadas por
qualquer funcionário em uma empresa;
Independentemente da existência de elementos capazes de ensejar a lavratura do auto de
infração baseada em ato simulado, a dedutibilidade das despesas devem ser analisadas,
principalmente, sob a ótica do atendimento aos seus requisitos, quais sejam:

É necessário que o gasto seja incorrido, ou seja, é indispensável que a empresa já
tenha usufruído dos bens e serviços adquiridos;

O gasto deve ser necessário para a manutenção da atividade da empresa e,

Deve ser normal e usual ou relacionado com a atividade explorada.
Veja o artigo 299, do RIR/99, a seguir:
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 2o).
(...).
Para que uma determinada despesa seja considerada dedutível, é essencial que ela seja
comprovada, ou seja, deve estar amparada por elementos probatórios convincentes da
operação que lhe deu causa.
Logo, não basta apresentar uma relação de serviços prestados pela MC ASSESSORIA,
de forma genérica, como fez a Recorrente, impossibilitando averiguar os componentes
do valor faturado, sua natureza e como foi quantificado.
Vale lembrar que a Fiscalização constatou que as notas fiscais emitidas pela MC
ASSESSORIA para a contratante não discriminavam os serviços desenvolvidos,
contendo apenas indicação genérica de prestação de serviços.
Como afirmado pela própria Fiscalização e reconhecida pela 1a Instância, as despesas
devem ser rateadas pelas empresas do grupo, devendo ser a estas imputadas, segundo o
mesmo critério utilizado para rateio do IRPJ e CSLL.
Assim é de se concordar com o valor da glosa mantida pela 1a Instância, cujo cálculo
por ela demonstrado é reproduzido a seguir :

(j) a multa de 150% não pode subsistir quando inexiste descrição e demonstração
dos elementos de fato necessários à configuração do tipo, mais precisamente o
dolo, o ânimo de fraudar, e sem apresentar os respectivos elementos de prova;
mas mera alusão a uma estrutura negocial, o que não consubstancia a fraude
tipificada na lei;
(k) Não há previsão legal para a cobrança de juros de mora sobre a multa lançada
de oficio, em qualquer hipótese;
Ressalte-se que o valor da glosa das despesas considerado na autuação é inferior aos
valores do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL, constantes da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –DIPJ. Com isso não houve
lançamentos de IRPJ e CSLL em relação ao ano-calendário de 2009; apenas redução de
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL.
Por essa razão não serão analisadas as alegações relativas à multa de ofício e à cobrança
de juros de mora sobre a mesma.
(l) Na eventual manutenção da desconsideração da personalidade jurídica da MC
ASSESSORIA, a imputação rateada que o Fiscal Autuante realizou sobre as
atividades da MC ASSESSORIA deve ser corrigida para não mais se restringir
apenas ao IRPJ e a CSLL recolhidos pela MC ASSESSORIA, de sorte que, a
bem de manter-se coerente com a decretação da desconsideração, faz-se
necessário imputar também, para efeito dos tributos federais auditados e
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

apurados, (i) as despesas realizadas pela MC ASSESSORIA, para dedução e (ii)
os demais tributos federais recolhidos pela empresa, mais precisamente
PIS/Cofins, para compensação ou restituição; devendo o cálculo do tributo
apurado ser corrigido para endereçar o erro apontado;
(m) Os reflexos fiscais decorrentes do AI n° 10580.733830/2012-39, lavrado
pouco antes do presente Auto de Infração, para exigência de PIS/Cofins relativo
ao mesmo período objeto do PAF sub oculi, não foram devidamente observados
pela Autoridade Fiscal, quanto aos seus reflexos na apuração do IRPJ e da CSLL
do período, na quantificação dos tributos auditados, de modo que impende que
sejam considerados, com a correspondente dedução do lucro tributável, para
todos os efeitos de Direito;
Em relação às demais despesas e PIS e Confins recolhidos pela MC ASSESSORIA, não
cabe a dedução pleiteada pela Recorrente pelas seguintes razões:
Embora a MC ASSESSORIA seja optante pelo Lucro Presumido, as despesas por ela
incorridas e o PIS e a Cofins, de 3,65%, já estão embutidos no preço dos serviços
prestados e consequentemente na sua receita. Receita esta, que foi considerada como
despesa pela Recorrente.
Explica-se mais detalhadamente: A legislação estabelece o percentual de 32% como
lucro presumido para atividades de serviços(exceto serviços de transporte e
hospitalares).
Isto significa que os seus custos, despesas e impostos são da ordem de 68%. É uma
presunção estabelecida por lei.
Logo, imputar despesas e demais tributos federais, como quer a Recorrente, estar-se-ia
diante de uma duplicação de valores.
Ademais, as despesas deduzidas pela Recorrente relativas à prestação de serviços pela
MC ASSESSORIA foram consideradas indedutíveis, por ser desnecessárias nos termos
do artigo no 299 do RIR/99.
Quanto à solicitação relativa aos reflexos fiscais decorrentes do AI n°
10580.733830/2012-39, lavrado pouco antes do presente Auto de Infração, para
exigência de PIS/Cofins relativos ao mesmo período objeto do presente processo, cabe a
mesma consideração em relação aos tributos estarem embutidos no percentual de 68%.
Além disso, o PIS e a Cofins exigidos no Auto de Infração mencionado estão com sua
exigibilidade suspensa e, portanto, sua dedução não seria permitida, à luz do artigo no
151 do Código Tributário Nacional.
(n) A imputação e o rateio das despesas da MC ASSESSORIA também reflete
no cálculo das estimativas mensais de IRPJ e CSLL da Recorrente; e
apresentam-se inexigíveis as estimativas mensais naquilo que superam, em valor,
o lucro real apurado ao final do exercício; tornando indevida, total ou
parcialmente, a multa isolada aplicada.
Esta alegação, relativa à multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais
não será analisada, pois não fazem parte da autuação ora discutida.
Embora não mencionado no seu SUMÁRIO CONCLUSIVO E PEDIDO, a Recorrente
alega que a decisão de 1a Instância afirma reiteradamente a carência de elementos a
instruir o PAF com os elementos probatórios necessários a demonstrar a tese da
lavratura, informando que são inúmeras passagens em que a decisão busca justificar a
ausência de provas recorrendo a presunções, indícios e suposições, ao tempo em que
reconhece a carência de provas da tese urdida pela Autoridade Autuante-fls. 2026-
2027).
Como verifica-se, trata-se de contestação à utilização de provas indiciárias, com base
em indícios e presunções.
O CARF já se manifestou diversas vezes por meio dos seus acórdãos que a prova
indiciária deve ser aceita em matéria tributária, desde que leve em consideração a
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

existência de vários indícios que se convirjam entre si. Veja alguns indícios que
comprovam que a MC ASSESSORIA foi constituída apenas formalmente:

a MC Assessoria iniciou suas atividades com a transferência de funcionários
das empresas para as quais prestaria serviço, cuja remuneração destes alterou
infimamente, com auferimento de receitas e elevada margem de lucro.

restou comprovado que a empresa MC Assessoria possui endereço cadastral no
mesmo local da Anira Veículos Ltda., não possuindo qualquer estrutura
física/operacional condizente com uma empresa prestadora de serviços, tais
como despesas de luz, aluguel, ou qualquer outra comum à atividade
empresarial.

A empresa MC Assessoria foi intimada pessoalmente a apresentar cópias das
contas de luz e aluguel, bem como informar motivo da constituição da
empresa, já que funciona no mesmo local e dispõe de quadro societário
idêntico ao das empresas tomadoras dos serviços. Em resposta à intimação
fiscal, a empresa MC informa que não possui contas de luz, utilizando,
portanto, a energia da cedente Anira Veículos Ltda. Apresenta, ainda, contrato
de cessão de uso sem ônus do espaço físico referente ao imóvel localizado a
Via Urbana, n° 5.520, Centro Industrial de Aratu, Cia Sul, Simões Filho -
Bahia, de propriedade da empresa Anira Veículos Ltda.

A Fiscalização compareceu ao endereço cadastral da empresa Anira Veículos
Ltda. e constatou que a empresa MC Assessoria está localizada fisicamente nas
dependências daquela, no segundo andar. Inquirido acerca da localização da
empresa MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda., pelo Diretor Executivo
da Anira Veículos Ltda, que ela funciona numa sala, com uma mesa e algumas
cadeiras, e que não há responsável pela gerência naquele local.

Salienta-se também que a Sra. Rita dos Santos Campos, Supervisora Contábil
do grupo, corroborou a informação de que os funcionários lotados na área
contábil/financeira, inclusive staff, das empresas investigadas nesta auditoria
trabalham nas dependências da empresa Morena Veículos Ltda., exceção feita
aos funcionários da empresa TV Subaé Ltda, localizada no município de Feira
de Santana - Bahia.

Ainda de acordo com os citados arquivos de folha de pagamento, os
funcionários transferidos das empresas do grupo econômico para a empresa
MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda. continuaram a receber, em sua
grande maioria, os mesmos proventos e não tiveram alteração do cargo após
transferência.

As notas fiscais emitidas pela MC Assessoria para a contratante não
discriminam os serviços prestados, contendo apenas indicação genérica de
prestação de serviços.
Cita-se a seguir alguns acórdãos do CARF que corroboram a validade da utilização de
provas indiciárias:
[...]
É de se concluir que a constituição da MC Assessoria em Gestão Empresarial Ltda. foi
apenas no papel, tendo como único objetivo a redução da carga tributária por meio da
majoração de despesas deduzidas pelas empresas do Grupo Empresarial, e
especialmente a possibilidade de incrementar o valor da distribuição de lucros pela MC
ASSESSORIA aos seus sócios participantes do citado Grupo.
A sua existência não redundou em alteração material na realização das atividades de
serviços que antes já eram desenvolvidas pelo Grupo Empresarial.
Em suma, sua constituição deu-se apenas formalmente, jamais em essência.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário. (destaques do
original)
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.564 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.724630/2013-76

Assim, evidenciado o alinhamento dos fundamentos do acórdão recorrido ao
entendimento reiterado pela maioria deste Colegiado acerca da indedutibilidade das despesas que
subsistiram glosadas nestes autos, as razões expressas nos precedentes são aqui adotadas para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Fl. 2243
DF CARF MF
Original